Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600397-05.2024.6.16.0005
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
– ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. DRAP. PARTIDO LIBERAL. DISSIDÊNCIA PARTIDÁRIA.
AUTONOMIA PARTIDÁRIA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA
AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto por Gasito Sales das Neves Junior e
Roselaine Barroso Ferreira contra a sentença que julgou improcedente a
Ação de Impugnação ao Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários
(DRAP) do Partido Liberal (PL), deferindo o pedido de registro para concorrer
às eleições proporcionais de 2024.

1.2. Os recorrentes alegam ilegalidades na destituição da Comissão
Provisória Municipal do PL em Paranaguá, presidida por Roselaine Barroso
Ferreira, e na realização de nova convenção municipal por comissão
interventora.

1.3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso,
destacando a regularidade do processo de dissolução da comissão provisória
e a observância da autonomia partidária.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 44067386 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 13:54:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413540670000000043019347
Número do documento: 24092413540670000000043019347
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 10:13:23

2.1. Legalidade da destituição da Comissão Provisória Municipal do PL em
Paranaguá pela Executiva Estadual do partido.

2.2. Observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa no
processo de dissolução partidária.

2.3. Regularidade do DRAP do Partido Liberal, subscrito pela nova comissão
provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O art. 17, §1º, da Constituição Federal assegura a autonomia dos
partidos políticos para definir sua estrutura interna e organização, incluindo a
destituição e formação de comissões provisórias.

3.2. A destituição da Comissão Provisória Municipal do PL em Paranaguá foi
realizada com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa,
conforme determinado pelo estatuto do partido.

3.3. A Justiça Eleitoral reconheceu, em Mandado de Segurança anterior (MS
nº 0600559-15.2024.6.16.0000), a legalidade do procedimento de dissolução
da comissão presidida por Roselaine Barroso Ferreira.

3.4. O DRAP foi corretamente subscrito pelo novo presidente da comissão
provisória, nomeado após o cumprimento das formalidades estatutárias, não
havendo nulidade a ser reconhecida.

3.5. Não se apli

Inteiro teor:
02/10/2024
Número: 0600397-05.2024.6.16.0005

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 17/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Cargo - Vereador, Registro de Candidatura - DRAP Partido/Coligação
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - DRAP nº 0600397-
05.2024.6.16.0005, que julgou improcedente a impugnação apresentada DRAP pelos candidatos e,
em consequência deferiu o pedido de registro Partidários (DRAP) do Partido Liberal - PL, referente
ao pleito municipal de 2024, subscrito por Arnaldo de Sá Maranhão Junior. Certificou a existência
desta sentença, em todos os autos individuais de pedido de registro de candidatos vinculados ao
presente DRAP, ora deferido, para os fins dos artigos 47 e 48 da Resolução n.º 23.609/2019.
(Impugnação pelos candidatos Gasito Sales das Neves Junior e Roselaine Barroso Ferreira, ao
DRAP do Partido Liberal - PL, referente ao pleito municipal de 2024, alegando, em síntese, que foi
realizada convenção em 05/08/2024, lançando candidatos a vereadores e vice-prefeita para
coligação com Adriano Ramos e em 05/08/2024 teria sido realizada destituição da comissão
provisória pela Comissão Executiva Estadual, realizada convenção e que não haveria hierarquia
entre as convenções e a nova não possuía poderes para reverter a decisão tomada. Sustentou por
fim que houve fraude pela nova comissão provisória, que a reunião teria sido realizada por pessoas
que não eram membros da comissão executiva, requerendo o reconhecimento de nulidade da
segunda ata de convenção).RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
GASITO SALES DAS NEVES JUNIOR (RECORRENTE)
ROSELAINE BARROSO FERREIRA (ADVOGADO)
ROSELAINE BARROSO FERREIRA (RECORRENTE)
ROSELAINE BARROSO FERREIRA (ADVOGADO)
PARTIDO LIBERAL - PARANAGUA - PR - MUNICIPAL
(RECORRIDO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44067386
24/09/2024
13:54
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.330

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600397-05.2024.6.16.0005 –
Paranaguá – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: GASITO SALES DAS NEVES JUNIOR
ADVOGADO: ROSELAINE BARROSO FERREIRA - OAB/PR76235-A
RECORRENTE: ROSELAINE BARROSO FERREIRA
ADVOGADO: ROSELAINE BARROSO FERREIRA - OAB/PR76235-A
RECORRIDO: PARTIDO LIBERAL - PARANAGUA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. DRAP. PARTIDO LIBERAL. DISSIDÊNCIA PARTIDÁRIA.
AUTONOMIA PARTIDÁRIA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA
AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto por Gasito Sales das Neves Junior e
Roselaine Barroso Ferreira contra a sentença que julgou improcedente a
Ação de Impugnação ao Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários
(DRAP) do Partido Liberal (PL), deferindo o pedido de registro para concorrer
às eleições proporcionais de 2024.

1.2. Os recorrentes alegam ilegalidades na destituição da Comissão
Provisória Municipal do PL em Paranaguá, presidida por Roselaine Barroso
Ferreira, e na realização de nova convenção municipal por comissão
interventora.

1.3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso,
destacando a regularidade do processo de dissolução da comissão provisória
e a observância da autonomia partidária.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 44067386 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 13:54:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413540670000000043019347
Número do documento: 24092413540670000000043019347
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 10:13:23

2.1. Legalidade da destituição da Comissão Provisória Municipal do PL em
Paranaguá pela Executiva Estadual do partido.

2.2. Observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa no
processo de dissolução partidária.

2.3. Regularidade do DRAP do Partido Liberal, subscrito pela nova comissão
provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O art. 17, §1º, da Constituição Federal assegura a autonomia dos
partidos políticos para definir sua estrutura interna e organização, incluindo a
destituição e formação de comissões provisórias.

3.2. A destituição da Comissão Provisória Municipal do PL em Paranaguá foi
realizada com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa,
conforme determinado pelo estatuto do partido.

3.3. A Justiça Eleitoral reconheceu, em Mandado de Segurança anterior (MS
nº 0600559-15.2024.6.16.0000), a legalidade do procedimento de dissolução
da comissão presidida por Roselaine Barroso Ferreira.

3.4. O DRAP foi corretamente subscrito pelo novo presidente da comissão
provisória, nomeado após o cumprimento das formalidades estatutárias, não
havendo nulidade a ser reconhecida.

3.5. Não se aplicam as penalidades por litigância de má-fé aos recorrentes,
dada a ausência de prova de má-fé no encaminhamento do DRAP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que julgou
improcedente a impugnação e deferiu o registro partidário do Partido Liberal
(DRAP).

4.2. Tese de julgamento: “A autonomia partidária permite a dissolução de
comissões provisórias, desde que observados os princípios do contraditório e
da ampla defesa, não cabendo à Justiça Eleitoral interferir em tal decisão
quando regular.”

Dispositivos relevantes citados:

- Constituição Federal, art. 17, §1º

- Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 21, art. 35

Jurisprudência relevante citada:

- BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Mandado de Segurança
Num. 44067386 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 13:54:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413540670000000043019347
Número do documento: 24092413540670000000043019347
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 10:13:23

Cível 060055915/PR, Relator(a) Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz,
Acórdão de 09/09/2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por GASITO SALES DAS NEVES
JUNIOR e ROSELAINE BARROSO FERREIRA, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 005ª Zona Eleitoral de Paranaguá, que julgou improcedente a Ação de
Impugnação apresentada pelos ora recorrentes e deferiu o pedido de registro (DRAP) do
PARTIDO LIBERAL para concorrer às Eleições Municipais 2024 aos cargos
proporcionais.

Em suas razões recursais (ID 44028831), os Recorrentes argumentam, em
síntese, que: a) em que pese a apresentação de DRAP da ora recorrida, houve a
deliberação em convenção partidária sobre a escolha dos candidatos aos cargos de
prefeito e vice-prefeito, em 04/08/2024, presidida por uma das recorrentes, Roselaine
Barroso Ferreira, enquanto vigente seu mandato; b) Roselaine Barroso Ferreira é
Presidente da Comissão Provisória Municipal do PL, com mandato vigente até
09/02/2025, a agremiação partidária Estadual teria destituído a Comissão Provisória
Municipal do PL em Paranaguá, no dia 05/08/2024, sem observância das normas
intrapartidárias; c) discutem-se as supostas ilegalidades na condução dos referidos
procedimentos de destituição, por meio do Mandado de Segurança nº 0600559-
15.2024.6.16.0000, interposto por Roselaine Barroso Ferreira, o qual aguarda julgamento
do feito; d) sem qualquer base estatutária ou legal, e desrespeitando o princípio do
contraditório, teria havido a realização de nova Convenção Municipal para discutir a
participação do partido no pleito, definir candidatos que poderiam disputar eleições, bem
como seus nomes e números de urna, além da deliberação sobre coligações e demais
estratégias; e) a convenção realizada pela nova comissão não apresentou candidatos ao
cargo de prefeito e vice-prefeito pelo PL, bem como desistiu da escolha anterior do cargo
majoritário para apoiar candidato à prefeito de outro partido, modificando, ainda, mais da
metade dos candidatos a vereadores anteriormente definidos, dos quais 11 deles ficariam
de fora das Eleições de 2024; e f) os princípios constitucionais do contraditório e da
ampla defesa não foram observados, tendo a desconstituição do órgão provisório ocorrido
de maneira arbitrária e antidemocrática. Ao final, requerem o provimento do recurso, com
Num. 44067386 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 13:54:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413540670000000043019347
Número do documento: 24092413540670000000043019347
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 10:13:23

a procedência da impugnação apresentada e o indeferimento do DRAP da majoritária.

Apresentadas contrarrazões (ID 44028848), a recorrida aduz,
resumidamente, que: a) em 04/08/2024, após devidamente cumprida a ordem judicial nos
autos de MS 0600518-48.2024.6.16.0000, sobreveio fato superveniente, consistente no
descumprimento do Estatuto do PL, por parte de Roselaine Barroso Ferreira, que teria
colocado em votação durante a convenção municipal por ela realizada uma chapa “não
registrada” e, em “manifesto ilícito eleitoral inseriu no CANDEX ata que não refletiu em
absolutamente nada o ocorrido em convenção, fraudando a realidade”; b) a nova
destituição da Comissão Municipal ocorreu com garantia ao contraditório e à ampla
defesa, tendo notificado Roselaine Barroso Ferreira acerca da instauração do processo;
c) a decisão de urgência foi adotada em atendimento ao que prevê o Estatuto do PL,
tendo a dissolução do órgão ocorrido somente após o devido processo interno e o
contraditório, com a apresentação da defesa por parte de Roselaine Barroso Ferreira; d)
deve prevalecer a autonomia do partido, não cabendo discutir decisão da executiva
estadual, que respeitou o devido processo legal; e) é nula a convenção realizada por
parte ilegítima, posto que novo Mandado de Segurança (MS nº 0600559-
15.2024.6.16.0000) interposto pela Roselaine Barroso Ferreira manteve, liminarmente, o
ato partidário que atribuiu a presidência de Arnaldo Maranhão; f) necessidade de
reconhecimento de litigância de má-fé dos recorrentes, por ausência de plausibilidade de
suas alegações e tentativa de alteração da verdade dos fatos. Pugna pelo desprovimento
do recurso.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo
desprovimento do recurso (ID 44045916), reiterando que a sentença deve ser mantida.
Segundo o parecer, a discussão acerca de possíveis ilegalidades na dissolução da
composição anterior do PL-Paranaguá já ocorrera nos autos de mandado de segurança
nº 0600559-15.2024.6.16.0000, no qual Roselaine Barroso Ferreira teve denegada a
ordem requerida.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. O recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de
admissibilidade, sendo que comporta conhecimento.

II. Quanto ao mérito, o que se pretende é a reforma da sentença proferida
pelo Juízo de origem, por meio da qual julgou improcedente a Ação de Impugnação
apresentada pelos ora recorrentes e deferiu o presente DRAP apresentado pelo recorrido.

No que interessa, a sentença restou assim fundamentada (ID 43966334):

“(...)

Num. 44067386 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 13:54:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413540670000000043019347
Número do documento: 24092413540670000000043019347
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 10:13:23

Da impugnação

A questão já foi analisada nos autos n. 0600295-80.2024.6.16.0005, em que foi indeferido
o registro do DRAP subscrito por Roselaine Barroso Ferreira.

(...)

Ocorre que, no mesmo dia, em 05.08.2024, o presidente da Executiva Estadual do PL,
Fernando Lucio Giacobo, havia destituído a Comissão Provisória presidida por Roselaine,
com a constituição de uma nova comissão, presidida por Arnaldo Maranhão, com vigência
de 05.08.2024 a 09.02.2025.

Conforme se verifica da decisão liminar proferida no Mandado de Segurança n. 0600518-
48.2024.6.16.0000, a decisão unilateral da direção estadual do partido, de 30.04.2024, não
teria observado o contraditório necessário ao destituir a comissão provisória municipal do PL
em Paranaguá.

Todavia, o ato subsequente, realizado no dia 05.08.2024, pelo presidente da Executiva
Estadual do Partido Liberal (PL), Fernando Lucio Giacobo, sim, observou as garantias
fundamentais da impugnante, quando de nova destituição da comissão provisória municipal
do PL em Paranaguá, com base em procedimento administrativo prévio.

Após destituída pela decisão acima mencionada, Roselaine impetrou com novo Mandado de
Segurança (autos n. 0600559-15.2024.6.16.0000 – id. 1232198252), sendo, desta vez,
indeferida a liminar e mantida a decisão da Comissão Executiva Estadual do Partido que
destituiu a comissão provisória municipal do Partido Liberal de Paranaguá.

Assim constou da decisão liminar:

(...)

Com efeito, extrai-se que, de fato, nulas são as convenções presididas por Roselaine.

Em 05.08.2024, foi realizada intervenção cautelar no partido, abrindo processo de
dissolução em face do grupo de Roselaine, estabelecendo-se nova comissão e
determinando a presidência do PL a Arnaldo Maranhão, a qual foi realizada de forma legal,
observado o contraditório, conforme visto acima.

Assim constou na decisão da Estadual do PL (id. 123029619):

(...)

Logo, a convenção presidida por Roselaine em data anterior à dissolução, em 04.08.2024,
tornou-se sem efeito (nula). Da mesma forma, nula é a convenção realizada posteriormente,
na data de 05.08.2024, às 21h, visto que Roselaine àquele tempo já estava ciente da
decisão da dissolução da comissão municipal, uma vez que fora intimada de decisão
naquele mesmo dia (05.08.2024), às 19h05min (id. 123029635), e, portanto, não possuía
mais legitimidade e representatividade para presidir o ato.

Ressalta-se que a alteração no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias –
SGIP, para que fosse incluída a nova deliberação acerca da Comissão Estadual do PL, a
fim de constar Arnaldo Maranhão como presidente do órgão provisório municipal do PL foi
expressamente autorizada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (id. 123029627).

Não obstante a existência de aparente divergência entre os filiados e a comissão executiva,
conforme art. 17, §1º, da Constituição Federal, é assegurada a autonomia dos partidos para
definir sua estrutura interna e estabelecer a escolha, formação e duração de seus órgãos
Num. 44067386 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 13:54:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413540670000000043019347
Número do documento: 24092413540670000000043019347
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 10:13:23

permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os
critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias.

(...)

Logo, inviável à Justiça Eleitoral analisar os motivos que ensejaram a destituição de
Roselaine da presidência da comissão provisória municipal do Partido Liberal em
Paranaguá. Apenas incumbe verificar se houve ou não ilegalidade na prática de tal ato.

Como visto acima, não se detectando descumprimento dos direitos fundamentais da
impugnante, conforme decidido nos autos n. 0600559-15.2024.6.16.0000, não há que se
falar em nulidade no ato da Comissão Estadual, praticado em observância da autonomia
partidária.

Consequentemente, nulos são os atos praticados pela referida impugnante, no exercício de
atribuição que já não lhe era conferida, qual seja, a presidência comissão provisória
municipal.

Portanto, prevalece o Princípio da Autonomia Partidária, devendo ser mantida a decisão da
Comissão Executiva Estadual pela dissolução da Comissão Executiva Provisória em
05/08/2024, com nomeação de nova composição para o referido órgão, sob presidência de
Arnaldo Maranhão.

Logo, havendo decisão da Comissão Executiva Estadual pela dissolução da Comissão
Executiva Provisória em 05/08/2024, a manutenção da decisão do partido na Convenção
realizada dia 05/08/2024 em que a Comissão Executiva Interventora decidiu celebração da
Coligação “Paranaguá Segue Em Frente é medida que melhor prestigia a autonomia do
partido.

Da regularidade do DRAP

No mais, verifica-se que o pedido de registro foi subscrito por representante legítimo do
partido político, na medida em que, como visto houve nova constituição da comissão
provisória em 05/08/2024, de modo que não poderia ter sido realizado o registro em
13/08/2024 – ao menos, não subscrito por Roselaine Barroso Ferreira.

Assim, restou preenchido o requisito previsto no art. 94 do Código Eleitoral e no art. 21,
inciso II, e parágrafo único, da Resolução TSE nº 23.609/2019:

(...)

Dessa forma, o DRAP se encontra regular, razão pela qual é de ser deferido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação apresentada DRAP pelos
candidatos (id 123219785) e, em consequência DEFIRO o pedido de registro Partidários
(DRAP) do Partido Liberal – PL, referente ao pleito municipal de 2024, subscrito por
ARNALDO DE SÁ MARANHÃO JUNIOR”.

Assim, verifica-se que o DRAP do Partido recorrido foi considerado regular e
consequentemente deferido.

Acerca da matéria, o artigo 21 da Resolução nº 23.609/2019 assim prevê:
Num. 44067386 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 13:54:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413540670000000043019347
Número do documento: 24092413540670000000043019347
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 10:13:23

Art. 21. O pedido de registro será subscrito:

(...)

III - no caso de federação, alternativamente: (Incluído pela Resolução nº
23.675/2021)

a) pela(o) presidente do órgão de direção nacional, e, se houver, estadual ou
municipal; (Incluído pela Resolução nº 23.675/2021)

b) pelas(os) presidentes dos partidos políticos que integram a federação;
(Incluído pela Resolução nº 23.675/2021)

c) por suas delegadas ou seus delegados; (Incluído pela Resolução nº
23.675/2021)

d) pela maioria de integrantes dos respectivos órgãos executivos de direção;
(Incluído pela Resolução nº 23.675/2021)

e) por representante da federação designada(o) na forma do inciso VI do art.
7º desta Resolução. (Incluído pela Resolução nº 23.675/2021)

Por sua vez, o já citado artigo 7º, VI-A, da mesma Resolução nº 23.609/2019
estabelece que deve a Ata da Convenção da Federação conter os dados “da(o)
representante da federação, a qual atuará em seu nome nos feitos relativos à eleição
proporcional e, em caso de concorrer isoladamente, à eleição majoritária. (Incluído pela
Resolução nº 23.675/2021)”.

Ainda, sobre o DRAP, o artigo 35, inciso I, c, da Resolução do TSE, assim
preceitua:

Art. 35. Caberá ao Cartório ou à Secretaria informar nos autos, para
apreciação da juíza ou do juiz ou da relatora ou do relator: I - no processo do
partido político, federação ou coligação (DRAP): (Redação dada pela
Resolução nº 23.729/2024)

(...)

c) a legitimidade da subscritora ou do subscritor para representar o
partido político, a federação ou a coligação; (Redação dada pela
Resolução nº 23.675/2021)

(...)

Na espécie, denota-se que houve a constatação da seguinte dissidência
partidária (ID 44028780):

Num. 44067386 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 13:54:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413540670000000043019347
Número do documento: 24092413540670000000043019347
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 10:13:23

Não obstante as alegações dos recorrentes acerca da ausência de legalidade
da destituição de Roselaine Barroso Ferreira por parte da Comissão Partidária Estadual, a
questão fora debatida e decidida na sessão de julgamento desta Corte realizada em
09/09/2024, que, à unanimidade de votos, denegou a ordem perseguida:

EMENTA – ELEIÇÕES 2024. MANDADO DE SEGURANÇA. PARTIDO
POLÍTICO. DESTITUIÇÃO DE COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. AUTONOMIA PARTIDÁRIA.
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
OBSERVADOS. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ROSELAINE BARROSO
FERREIRA, Presidente da Comissão Provisória Municipal do Partido Liberal (PL)
em Paranaguá, contra ato do PRESIDENTE DA COMISSÃO PROVISÓRIA
ESTADUAL DO PARTIDO LIBERAL, que destituiu a Comissão Provisória
Municipal e constituiu nova Comissão em 05/08/2024.

2. A impetrante alega que a destituição ocorreu de maneira unilateral e sem
observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, solicitando a
anulação do ato e a reintegração da Comissão dissolvida.

3. O pedido liminar foi indeferido, determinando-se a manutenção dos efeitos da
destituição até o julgamento final.

4. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela denegação da segurança.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1. Legalidade da destituição da Comissão Provisória Municipal do PL de
Paranaguá pelo Presidente da Comissão Provisória Estadual do partido.

2. Observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa em processos
internos de partido político.

3. Competência da Justiça Eleitoral para julgar controvérsias internas de partidos
que impactam diretamente no processo eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A Justiça Eleitoral é competente para julgar controvérsias internas de partidos
Num. 44067386 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 13:54:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413540670000000043019347
Número do documento: 24092413540670000000043019347
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 10:13:23

políticos quando estas têm reflexos diretos no processo eleitoral, conforme
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

2. A destituição da Comissão Provisória Municipal do PL de Paranaguá foi
realizada em conformidade com as normas estatutárias do partido, respeitando o
contraditório e a ampla defesa através da instauração de Processo Ético-
Disciplinar nº 001/2024.

3. O pedido de intervenção de terceiro foi indeferido, considerando-se a
incompatibilidade com o rito do Mandado de Segurança, conforme entendimento
consolidado do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça
(STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Tese de julgamento: A destituição de Comissão Provisória Municipal de partido
político deve observar os princípios do contraditório e da ampla defesa, podendo
a Justiça Eleitoral intervir quando houver reflexos diretos no processo eleitoral.

(...)

BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Mandado De Segurança Cível
060055915/PR, Relator(a) Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, Acórdão
de 09/09/2024, Publicado no(a) DJE 212, data 12/09/2024

Diante disso, tendo sido reconhecido que houve o atendimento aos requisitos
legais exigidos e o acatamento aos princípios do contraditório e da ampla defesa
naqueles autos, não cabe agora nova discussão sobre questão já definida acerca da
destituição de Roselaine Barroso Ferreira da Comissão Partidária Municipal.

Na hipótese, observou-se que o Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários - DRAP foi assinado pelo representante do partido recorrido (ID 43966219):

Num. 44067386 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 13:54:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413540670000000043019347
Número do documento: 24092413540670000000043019347
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 10:13:23

Nesse panorama, tendo sido reconhecida a legalidade da destituição
partidária de responsabilidade da recorrente Roselaine Barroso Ferreira, logicamente, não
se pode agora querer debater acerca de sua legitimidade para subscrever o pedido de
registro, impugnando o presente DRAP, apresentado conforme determina a Resolução nº
23.609/2019 do TSE.

Outrossim, em relação ao pleito da recorrida, de condenação dos recorrentes
em litigância de má-fé, por deduzir pretensão temerária junto ao Judiciário e encaminhar
deliberações pelo CANDEX, não é o caso de aplicação ao caso em apreço.

Ainda que se alegue que a Sra. Roselaine tivesse ciência de todas as
decisões judiciais contra ela, não há prova nos autos de que Roselaine Barroso Ferreira
já estava ciente da liminar proferida nos autos de Mandado de Segurança nº 0600559-
15.2024.6.16.0000 no momento em que acessou o referido sistema para gerar o DRAP
na data de 13/08/2024, uma vez que, compulsando ao feito, verifica-se só veio a se
manifestar em 15/08/2024.

Em conclusão, a decisão que deferiu o pedido de registro do DRAP ora
analisado encontra-se devidamente fundamentada, com base nas disposições legais e na
jurisprudência aplicável, não merecendo reparos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso eleitoral interposto por GASITO SALES DAS NEVES e
ROSELAINE BARROSO FERREIRA, para o fim de manter hígida a sentença que julgou
Num. 44067386 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 13:54:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413540670000000043019347
Número do documento: 24092413540670000000043019347
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 10:13:23

improcedente a Ação de Impugnação apresentada e deferiu o pedido de registro
partidário (DRAP) do PARTIDO LIBERAL para concorrer às Eleições Municipais 2024
para os cargos proporcionais.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600397-
05.2024.6.16.0005 - Paranaguá - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE: GASITO SALES DAS NEVES JUNIOR,
ROSELAINE BARROSO FERREIRA - Advogado do(a) RECORRENTE: ROSELAINE BARROSO
FERREIRA - PR76235-A - RECORRIDO: PARTIDO LIBERAL - PARANAGUA - PR -
MUNICIPAL - Advogados do(a) RECORRIDO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A,
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 23.09.2024

Num. 44067386 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 13:54:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413540670000000043019347
Número do documento: 24092413540670000000043019347
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 10:13:23